Tribunal: TJDFT
Processo: 0739465-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VASTA INVESTIGAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) absolvição por insuficiência de provas da estabilidade entre o apelante e o corréu; (ii) revisão da pena fixada na sentença.
III. Razões de decidir:
3. Na espécie, analisando o conjunto de elementos trazidos aos autos, constata-se que o detalhamento ofertado pelos agentes ouvidos em juízo está em plena harmonia com todas as informações coletadas durante a operação policial, que contou com a interceptação telefônica dos ramais utilizados pelos investigados, de modo que há prova hábil a demonstrar o vínculo associativo existente no mínimo entre o apelante e o corréu, também condenado nos presentes autos, de natureza estável e duradouro, voltado para o tráfico de entorpecentes, de sorte que a manutenção da condenação do recorrente pelo crime do artigo 35, “caput”, da Lei n. 11.343/06, é medida que se impõe.
4. Consoante doutrina e jurisprudência, para a configuração do crime de associação para o tráfico, é suficiente a prova de que duas ou mais pessoas exercem a traficância com nexo subjetivo, sendo desnecessária a apreensão da droga com todos os acusados para a configuração da materialidade, que pode ser comprovada por outros elementos de convicção, tal qual a prova produzida por meio de quebra de sigilo e interceptação telefônica, como ocorreu no presente caso.
5. Consoante decidiu o STF no RE 597270 QORG/RS, circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, de modo que a 3a Seção do STJ, no dia 14.8.24, no julgamento do RESP 1.869.764/MS, manteve o verbete da Súmula n. 231 e, inclusive, uma das diretivas do voto divergente e vencedor (Min. AZULAY) foi no sentido de que referida Corte (STJ) não poderia desconsiderar o decidido pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.